Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, uma vez que não há prova inequívoca de que o quadro clínico da agravante-autora seja de alienação mental, além do que ela já está aposentada há mais de um ano. Mantido o indeferimento da tutela de urgência para conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais e isenção de imposto de renda.

II – Agravo de instrumento desprovido.